Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-65.2024.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-65.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUSA ROCHA - CPF: 003.487.091-10 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA
-
EXTINÇÃO
POR
INÉPCIA DA INICIAL -

DISCUSSÃO
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
SEM OS CONTRATOS BANCÁRIOS
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

RECURSO REPETITIVO
TEMA 648 DO STJ
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar a relação
jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento d
o
REsp.
1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 648
do STJ)
.

2.
Assim, se dos autos não restou demonstr
ada
a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, falta-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação
C
ível interposto por
ELISANGELA DE SOUSA ROCHA

em face da sentença proferida na
Aç
ão de
Conhecimento com Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado
ajuizada
em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.
, que
indeferiu a inicial
por inépcia
e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo

330, III e § 2º c/c artigo
485, I
,
do CPC
(Id. 241090659).

Em suas razões recursais (Id.
241163762
)
a recorrente a
lega, e
m síntese, que
a
sentença
foi proferida com base
em três principais

argumen
tos: Inépcia da Petição Inicial -
O juiz entendeu que a

autora não especificou adequadamente as cláusulas contratuais

que consideram abusivas; Ausência de Prévio Requerimento

Extrajudicial
-

O magistrado afirmou que a autora não comprovou

que havia solicitado administrativamente a exibição dos

documentos ba
ncários antes de ajuizar a ação e; Litigância Serial -
O juiz considerou que a

autora estaria praticando "litigância serial" ao ajuizar duas

demandas semelhantes no mesmo dia, com diferença de minutos,

contra diferentes instituições financeiras
.

Assevera
que
justificou de forma clara a impossibilidade de especificar as

obrigações contratuais sem o contrato bancário completo, o

qual não lhe foi
disponibilizado pela instituição financeira, mesmo após inú
meras tentativas extrajudiciais, pois o acesso ao contrato é essencial para a identificação dos termos controversos.

Sustenta que o entendimento que culminou no

indeferimento da petição inic
ial é manifestamente equivocado
e merece ser reformado para que a ação tenha seu regular

prosseg
uimento.

Defende o cabimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

Elucida que
f
oram ajuizadas duas ações distintas porque envolvem pessoas jurídicas diferentes e relações jurídicas independentes, com contratos distintos e naturezas contratuais que não podem ser discutidas em um único processo.

Declara que o
processo n. 1000802-50.2024.8.11.0036 foi proposto contra a empresa
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., enquanto o processo n. 1000801-65.2024.8.11.0036 foi movido contra a empresa Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

Ao final
,
pugna pela
anulação d
a sentença
e
retorno dos autos ao juízo
de origem, lhe assegurando
o direito de discutir as cláusulas contratuais impugnadas e obter a exibição dos documentos solicitados
.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
241163768
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
ELISANGELA DE SOUSA ROCHA

ajuizou
Ação de Conhecimento com Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado
em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A.
,

alegando na inicial que:

“2 - DOS FATOS - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA

Cuida-se de ação de conhecimento, na qual a Autora pretende converter dois contratos de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum “tradicional”, com adequação dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, com pedido de liminar para readequar as parcelas do referido empréstimo para taxas de empréstimos comum com taxa de juros praticados à
epoca
da contratação.

Isso porque, a Autora, possui vigentes dois contratos na modalidade cartão de crédito. Vejamos:

Importante mencionar que a Autora, tentou por diversos meios, obter a cópia e outros documentos atinentes ao referido contrato, inclusive, tentando contato com a reclamada

diversas vezes, contudo, só obteve a cópia de um extrato do
emprestimos
número N° 499917, mas não obteve êxito na obtenção da Cédula de Crédito Bancário nº. 499917 e demais documentos tanto desse contrato como do contrato
CONTRATO
NÚMERO 459408.

Ocorre que, os referidos empréstimos de cartão de crédito consignado, não possuíam e nunca possuem a função a que se destina, qual seja a de cartão de crédito.

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente da Autora, operação claramente de empréstimo, mas que, no entanto, denominado de cartão de crédito consignado.

Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei, e ainda auferir juros muito
superiores
ao de empréstimo consignado comum, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Diante disso, o Autor, requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado, para a modalidade de empréstimo
pessoal consignado comum para servidor público com a aplicação da taxa juros de 1,84% para o contrato de número 499917; e a aplicação da taxa de juros de 1,96% para o contrato de número 459408, que era a média aplicada pelo banco central no período de cada contratação, e ainda repetição do indébito ou compensação em eventual saldo devedor, pelos fundamentos e causa de pedir a seguir.

(...)

5 - DAS SOLICITAÇÕES INICIAIS: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E TUTELA PROVISÓRIA.

5.1 - DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

O Autor, pela via administrativa, buscou o banco Réu, requerendo todas as documentações que envolvem a contratação aqui discutida. No pedido administrativo, a Autora, requereu além de cópia dos contratos, solicitou os extratos de evolução da dívida, comprovantes de recebimentos dos plásticos dos cartões, comprovante de autorizações de saques complementares, históricos de faturas, e demais documentos que envolvam as referidas operações bancárias dos contratos de cartões de crédito consignado. Contudo, a Autora, não recebeu os documentos solicitados, recebeu tão somente um extrato do contrato NÚMERO 499917. Desta forma, a Autora não teve acesso aos registros completos da contratação, faltando-lhe: i) Cópia de TODAS as faturas dos cartões de crédito, para constatar ou não utilização dos cartões de crédito pela autora;
ii
) comprovante de recebimento dos plásticos
do cartões
;
iii
) comprovante de autorização de saques complementares;
iv
) extratos de todos os TED feitos de cada um dos cartões/contratos. A título de reforço argumentativo, relembra se tratar de relação de consumo, em que a inversão do ônus da prova é prevista (art. 6º, CDC), bem como por se tratar o banco Réu, de ente submetido a regramento do BACEN, tem o dever de
manutenção e guarda de documentos, de modo que lhe incide a hipótese de maior facilidade para apresentação da prova, incidindo também a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC). Assim, pede-se seja o Réu intimado para que apresente em juízo a totalidade dos registros que envolve a relação contratual das partes, quais sejam: a) Cópia de TODAS as faturas do cartão de crédito, para constatar ou não utilização do cartão de crédito pelo autor; b) comprovante de recebimento dos plásticos do cartões; c)comprovante de autorização de saques complementar; d)extrato de todos os TED feitos; Sob as consequências a presunção de veracidade em relação às afirmações constantes nas causas de pedir que seguem, conforme art. 400, do CPC.

Recebida a inicial, o
magistrad
o
singular,
Dr.
Aroldo José Zonta
Burgarelli
,
determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora procedesse a
indicação das obrigações contratuais controvertidas e respectivos contratos, bem como o prévio requerimento extrajudicial para exibição dos documentos pretendidos, com o pagamento do custo de serviço.

Manifestação da parte autora informando a i
mpossibilidade de especificar as obrigações contratuais
c
ontrovertidas
, pois
não obteve acesso ao contrato bancário complet
o (Id.
241163752
).

Em seguida
,
sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp
n.
1349453/MS
(Tema 648)
sob o rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica dest
e
Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento
da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.(
AgInt
no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015).
(N.U
1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese, a
o
autor

não
demonstrou
,
no momento da propositura da presente ação
,
o requerimento administrativo, a negativa da instituição, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços.

Do que se observa, portanto,
correta
a sentença
ao reconhecer
a falta de interesse de agir d
o
autor/apelad
o
, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Com essas considerações, suplantadas as demais questões alegadas.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025